Tribunal: TJMT
Processo: 1040027-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040027-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MARCELO FROEDER - CPF: 020.061.251-41 (AGRAVANTE), GABRIEL GIONGO BERTONI - CPF: 020.728.341-98 (AGRAVADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e a tutela de urgência para suspensão dos atos executivos e abstenção de negativação/protesto em nome do embargante, em execução fundada em cheque no valor de R$ 1.350.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) se é cabível a tutela de urgência para impedir protestos e negativações decorrentes do título executado.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. O cheque possui natureza de título abstrato, autônomo e independente, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85, não estando o portador de boa-fé vinculado a investigar a relação causal subjacente à emissão da cártula.

5. As exceções pessoais somente podem ser opostas ao portador do título quando este tiver agido de má-fé, circunstância não demonstrada no caso concreto.

6. Os riscos inerentes ao processo executivo, como a expropriação de bens, não configuram, por si só, o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo. 2. As exceções pessoais baseadas na relação jurídica subjacente à emissão do cheque não são oponíveis ao portador de boa-fé, em razão dos princípios da autonomia e abstração que regem os títulos de crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; Lei nº 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07176155320248070000 1918540, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO FROEDER contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e a tutela de urgência pleiteada nos autos do processo nº 1019631-47.2025.8.11.0003.

O agravante alega que adquiriu um imóvel da empresa TMI Investimentos Imobiliários LTDA pelo valor de R$ 1.750.000,00, tendo dado em garantia da segunda parcela (R$ 1.350.000,00) um cheque com vencimento para 30/04/2025. Sustenta que o imóvel havia sido adquirido pela TMI do senhor Saulo Oliveira dos Santos, mas a vendedora não conseguiu adimplir o contrato originário, o que levou o agravante a realizar uma assunção parcial de dívida com a TMI, quitando o valor referente ao cheque mediante pagamento direto ao proprietário originário.

Argumenta que o termo aditivo foi realizado antes do vencimento do cheque (em 23/04/2025), no qual ficou consignado que a cártula deveria ser devolvida pela TMI, obrigação que não foi cumprida por ter sido repassada a terceiros. Afirma que o valor mencionado no cheque foi integralmente quitado e repassado ao Sr. Saulo, conforme comprovantes de pagamento e Instrumento Particular de Pagamento e Outras Avenças assinado em 20/05/2025.

Informa que sustou o cheque e notificou tanto a empresa TMI quanto o agravado (atual portador da cártula) sobre a integral quitação do contrato, solicitando a devolução do documento. Alega má-fé tanto da vendedora quanto do agravado, que teria conhecimento da situação e mesmo assim persistiu com a execução.

Sustenta que, embora o cheque seja uma ordem de pagamento que em regra se desvincula da operação de origem, nos casos de fraude e comprovada má-fé a sua exigibilidade é afastada. Ressalta que é empresário e depende do seu bom nome para o exercício da atividade comercial, obtenção de linhas de crédito e realização de novos contratos.

Em contrarrazões, o agravado GABRIEL GIONGO BERTONI defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o cheque possui natureza de título abstrato, autônomo e independente, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85. Sustenta que, como portador de boa-fé, não está vinculado a investigar a relação causal subjacente à emissão da cártula, bastando-lhe a sua regularidade formal.

Alega que o agravante emitiu o cheque em aberto, sem qualquer indicação nominal à empresa TMI, consentindo expressamente com a possibilidade de sua circulação a terceiros. Afirma que, antes de receber a cártula, adotou postura diligente e compatível com a boa-fé objetiva, entrando em contato diretamente com o emitente, o qual teria confirmado a validade do título e inexistência de óbices à sua negociação.

Argumenta que o agravante assumiu conscientemente o risco do negócio ao adquirir o imóvel por valor substancialmente inferior àquele pago pela TMI poucos dias antes. Sustenta que a mera alegação de "assunção de dívida" com o Sr. Saulo não tem o condão de extinguir a obrigação cambial, sobretudo porque foi pactuada posteriormente e sem a anuência do credor legítimo.

Por fim, aponta o caráter protelatório do recurso, requerendo seu desprovimento, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO FROEDER contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e a tutela de urgência pleiteada nos autos do processo nº 1019631-47.2025.8.11.0003.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e concessão de tutela de urgência para suspender a execução de cheque no valor de R$ 1.350.000,00, emitido pelo agravante em favor da empresa TMI Investimentos Imobiliários LTDA e posteriormente endossado ao agravado.

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil:

"
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, verifica-se que o agravante não garantiu o juízo, o que, por si só, já seria suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme corretamente apontado pelo magistrado de origem. Contudo, é necessário examinar também a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Quanto à probabilidade do direito, o agravante sustenta que o cheque objeto da execução perdeu sua exigibilidade em razão da quitação do contrato de compra e venda ao qual estaria vinculado. Para tanto, apresenta documentos que comprovariam a assunção parcial de dívida junto ao proprietário originário do imóvel, Sr. Saulo Oliveira dos Santos, e o consequente pagamento do valor correspondente ao cheque.

Ocorre que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o cheque possui natureza de título abstrato, autônomo e independente, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Em razão dessa característica, o portador de boa-fé não está vinculado a investigar a relação causal subjacente à emissão da cártula, bastando-lhe a sua regularidade formal.

Já se consolidou o entendimento no sentido de que as exceções pessoais somente podem ser opostas ao portador do título quando este tiver agido de má-fé.

A propósito:

“
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a exibição de documento, para discussão da causa debendi, em sede de execução lastreada em cheques desacompanhados de prova do negócio jurídico subjacente. 2. O cheque é um título cambiário abstrato, formal e representa uma ordem de pagamento. Logo, atrai para si a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, mormente, o princípio da autonomia e seus subprincípios, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 3.
De acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por meio do endosso, afastando, como regra, discussão acerca da causa debendi
. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o título não houver circulado, estando vinculado à relação jurídica originária estabelecida entre emitente (devedor/executado) e beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da causa debendi. 4. No caso em comento, constata-se que três cártulas foram postas em circulação. Todavia, nota-se, quanto uma das quatro cártulas, que não houve a circulação, visto que emitida pelo embargante (sacador) em favor da empresa embargada (beneficiária), o que acarreta a mitigação do princípio da autonomia/abstração do título. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exibição de documentos, quanto à cártula não posta em circulação. (TJ-DF 07176155320248070000 1918540, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de boa-fé do agravado. Ao contrário, os documentos apresentados indicam que o agravante emitiu o cheque em aberto, sem qualquer indicação nominal à empresa TMI, consentindo expressamente com a possibilidade de sua circulação a terceiros.

Ademais, o agravado alega ter entrado em contato diretamente com o emitente antes de receber a cártula, o qual teria confirmado a validade do título e inexistência de óbices à sua negociação. Tal circunstância, se comprovada, reforçaria a lisura da conduta do agravado e afastaria qualquer alegação de má-fé. Ressalte-se que o próprio agravante transcreveu em sua peça recursal conversa entre ele e o agravado, na qual admite ter sido contactado com relação ao cheque e que ele teria afirmado estar tudo certo com o cheque (ID 328306871 - Pág. 9).

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue que a execução poderá causar-lhe prejuízos em razão de sua atividade empresarial, tais riscos são inerentes ao próprio processo executivo e não configuram, por si só, o requisito para a concessão da tutela provisória. Como bem pontuado pelo magistrado de origem, "
os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano
".

Quanto ao pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de realizar protestos e apontamentos em nome do agravante, também não se verifica a presença dos requisitos autorizadores. Isso porque, sendo o cheque título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, o protesto constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de impedimento judicial, salvo em situações excepcionais não demonstradas no caso concreto.

O agravante argumenta ainda que a suspensão pretendida se fundamenta no art. 313, V, "a", do CPC, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, é necessário considerar que tal dispositivo deve ser aplicado com cautela em se tratando de execução de título extrajudicial, sob pena de se esvaziar a força executiva do título e as garantias a ele inerentes.

Assim, a mera existência de ação declaratória questionando o débito não é suficiente, por si só, para suspender a execução, sendo necessária a demonstração robusta da probabilidade do direito alegado, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e não tendo sido garantido o juízo, não há como acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tampouco o pedido de tutela de urgência para suspensão dos atos executivos e abstenção de negativação/protesto em nome do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e a tutela de urgência pleiteada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026